Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-27.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS - Prestação de serviços - Estacionamento de veículos em Casa de Show - Contrato de depósito - Inundação do estabelecimento comercial da ré, danificando o veículo da parte autora - Procedente - Insurgência sob alegação de excludente de responsabilidade por motivo de força maior - Evento da natureza -Impossibilidade - Chuva que não era imprevisível, mas esperada nos meses de

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS - Prestação de serviços - Estacionamento de veículos em Casa de Show - Contrato de depósito - Inundação do estabelecimento comercial da ré, danificando o veículo da parte autora - Procedente - Insurgência sob alegação de excludente de responsabilidade por motivo de força maior - Evento da natureza -Impossibilidade - Chuva que não era imprevisível, mas esperada nos meses de verão, sendo que o dano ao veículo cuja guarda foi confiada à apelante poderia ter sido evitado - Defeito na prestação dos serviços da ré configurado - Falta de mecanismos de precaução e proteção para o resguardo dos veículos dos clientes da apelante - Teoria do risco integral - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002940-27.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (KARIOKA SHOW IPIRANGA), são
apelados JFPA TRANSPORTES LTDA. e JAILSON RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010
Comarca: Foro Regional do Ipiranga
Apelante: EE Produções e Eventos Eireli (Karioka Show Ipiranga)
Apelados: JFPA Transportes Ltda e Jailson Rodrigues de Souza
Juiz: Luis Fernando Cirillo
VOTO 22.310
REPARAÇÃO DE DANOS - Prestação de serviços -
Estacionamento de veículos em Casa de Show - Contrato de
depósito - Inundação do estabelecimento comercial da ré,
danificando o veículo da parte autora - Procedente -
Insurgência sob alegação de excludente de responsabilidade
por motivo de força maior - Evento da natureza -
Impossibilidade - Chuva que não era imprevisível, mas
esperada nos meses de verão, sendo que o dano ao veículo cuja
guarda foi confiada à apelante poderia ter sido evitado -
Defeito na prestação dos serviços da ré configurado - Falta de
mecanismos de precaução e proteção para o resguardo dos
veículos dos clientes da apelante - Teoria do risco integral -
Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art.
85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por JFPA
TRANSPORTES LTDA e JAILSON RODRIGUES DE SOUZA em face de EE
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (KARIOKA SHOW IPIRANGA), julgada
improcedente, procedente a ação, para condenar a ré a pagar aos autores a
quantia de R$ 35.300,00, com atualização monetária desde o ajuizamento e
juros de mora de 1% ao mês (Código Civil art. 406, combinado com o art. 161,
§ 1o, do Código Tributário Nacional) desde a citação. Condenada a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando, preliminarmente, a
anulação do julgado, ante o cerceamento ao direito de defesa remetendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
3
os autos à Vara de origem, a fim de proporcionar a produção probatória. No
mérito, requer a improcedência da demanda, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
Sustenta a ré que a enchente não era antevista, e nunca se
viu algo parecido na região, pois até a apelante sofreu grandes prejuízos.
Entende a apelante ser hipótese de caso fortuito, a afastar
sua responsabilidade, nos termos do art. 393, parágrafo único do Código Civil.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor Jailson é proprietário do veículo
Volkswagen modelo Tiguan 2.0, ano 2013 de Placas FGM-770.
Aduz que em 10.2.2019, participou de um show realizado
nas dependências da ré, deixando seu veículo no estacionamento da mesma.
Durante o evento o estacionamento da requerida foi invadido pela água,
inundação, deixando os carros completamente submersos; após a água
diminuir, o requerente providenciou o guincho para a retirada do seu veículo,
encaminhando-o para oficina.
Afirma, que após o acontecimento, o autor manteve contato
com os representantes da requerida para que os prejuízos fossem reparados.
A princípio informaram que a seguradora seria acionada e alguns dias depois
avisaram que nenhum dano seria reparado, sob alegação de que não havia
um seguro específico para o estacionamento. Então, a requerida concordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
4
em conversar e tentar um acordo, entretanto a proposta da requerida ficou
abaixo dos prejuízos sofridos pelo requerente, ofertando R$3.000,00, proposta
que foi recusada.
Como não houve acordo, afirma o autor que o veículo foi
direcionado para uma oficina especializada em verificar danos, vindo a
constatação de que não seria possível realizar os reparos.
Dessa forma, o seguro foi acionado e o sinistro de perda
total foi confirmado pela seguradora.
Assevera que o valor desembolsado para o reparo da
blindagem foi de R$22.500,00, e que o veículo do requerente era blindado e
possuía alguns acessórios que não foram cobertos pela seguradora.
Salienta o autor que o prejuízo material sofrido foi de
R$12.800,00, referente aos acessórios, conforme nota fiscal juntada.
Para o autor, há a incidência da responsabilidade civil
objetiva, pois os serviços de estacionamento e guarda de veículos prestados
pela requerida foram defeituosos, já que não forneceram a segurança que os
usuários dele podiam esperar;
Quanto aos funcionários da ré, ninguém foi capaz de alertar
os proprietários no início da inundação, visto que quando isso ocorreu, a
situação já estava crítica e não havia mais condição de retirar os veículos
devido à altura da água; nenhuma orientação do que fazer foi passada aos
proprietários diante da escuridão e alagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
5
Elucida que a ré não possuía sistema de drenagem e se
existia, era ineficiente, já que a água deixou os carros quase submersos;
Entende que a requerida por mais que conheça as chuvas
existentes no local, não possuía a infraestrutura necessária para a proteção
dos veículos guardados sob a sua confiança; quem se propõe a explorar
atividade econômica visando lucro, possui o dever de adotar as medidas
adequadas para a prevenção de acidentes, assim como deveria contratar um
seguro para cobrir os danos sofridos pelos proprietários dos veículos que ficam
sob a sua guarda;
Para o autor, a requerida agiu com culpa ao não adotar as
medidas preventivas ao seu alcance, não se tratando de caso fortuito ou força
maior, uma vez que a chuva era previsível, já que há anos a cidade suporta
seus efeitos.
Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento de
indenização a título de danos materiais no valor de R$35.300,00.
Citada a parte ré, ofertou contestação, sustentando que os
requerentes alegam que a responsabilidade é da ré, entretanto esse fato está
amparado pelo artigo 393 do Código Civil, sendo uma causa de caso fortuito e
força maior; não era possível prever uma catástrofe desse nível, visto que a ré
sofreu grandes prejuízos.
A ação foi julgada procedente.
É incontroverso o alagamento no estabelecimento da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
6
onde se encontrava estacionado o veículo da parte autora, que experimentou
prejuízos materiais.
Na hipótese, as partes estabeleceram relação de consumo,
contrato oneroso de depósito de veículo em estacionamento pertencente à
apelante, de forma que o conflito deve ser resolvido à luz das disposições
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
O
art.
14,
caput,
da
lei
consumerista,
impõe
a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
independentemente de culpa, estabelecendo como excludentes dessa
responsabilização, as hipóteses previstas no parágrafo 3o desse dispositivo, in
verbis:
“I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nota-se que a ré, ora apelante, atribuiu culpa pelo resultado
danoso a evento da natureza, chuva anormal na data dos fatos causadora da
inundação do estacionamento e do veículo pertencente à parte autora.
Todavia,
tal
argumento
não
encontra
amparo
nas
excludentes de responsabilidade citadas.
Cumpre destacar que enchentes nos grandes centros
urbanos, em que pesem serem eivados do elemento surpresa, possuem grau
de previsibilidade. Assim, cabia à apelante fornecedora de serviços, adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
7
medidas preventivas e de proteção para o resguardo dos bens de seus
clientes, mormente em meses de calor, como é o caso do mês de Fevereiro.
Nesse particular, a apelante sequer indicou as medidas
tomadas ao longo da exploração de sua atividade comercial para a proteção
de patrimônio alheio, como, por exemplo, a contratação de seguro dos
veículos dos clientes contra enchentes.
Logo, a chuva ocorrida na data dos fatos não era
imprevisível e os prejuízos causados ao veículo confiado à sua guarda pela
parte autora poderiam ser evitados com medidas preventivas de segurança.
Mas, ainda que assim não fosse, é aplicável a teoria da
culpa integral, ou seja, em que é cabível ao empreendedor o ônus da atividade
lucrativa explorada no mercado, inclusive nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, destacando-se aqui a lição de Luiz Antonio Rizzatto Nunes:
“O que acontece é que o CDC, dando continuidade, de
forma coerente, à normatização do princípio da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo, preferiu que toda a carga econômica advinda do
defeito recaísse sobre o prestador do serviço. Se a hipótese é de caso fortuito
ou de força maior e em função disso o consumidor sofre acidente de consumo,
o mal há de ser remediado pelo prestador do serviço. Na verdade, o
fundamento dessa ampla responsabilização é, em primeiro lugar, o princípio
garantido na Carta Magna da liberdade de empreendimento, que acarreta
direito legítimo ao lucro e responsabilidade integral pelo risco assumido. E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
8
Lei no 8.078, em decorrência desse princípio, estabeleceu o sistema de
responsabilidade civil objetiva, conforme já visto. Portanto, trata-se apenas de
questão de risco do empreendimento. Aquele que exerce a livre atividade
econômica assume esse risco integral” (Curso de Direito do Consumidor. São
Paulo: Saraiva, 2004, páginas 301/302, item 15.16.2).
Logo, não logrado êxito em demonstrar a excludente de
responsabilidade invocada, fica caracterizada a falha na prestação dos
serviços pela apelante.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ESTACIONADO
EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. Julgamento no estado que atendeu ao
preceito contido no art. art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não
configurado. Chuvas intensas que causaram transbordamento de córrego e
inundação do estacionamento de centro comercial, danificando veículos.
Previsibilidade do fato, ante a frequência de alagamentos na área do
empreendimento e ausência de medidas eficazes da empresa para evitar
prejuízos aos usuários. Responsabilidade da apelada em indenizar que se tem
por
inafastável.
Reconhecimento.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1003804-33.2016.8.26.0281, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dimas
Rubens Fonseca, j. 24/07/2017).
Consequentemente, fica mantido o julgado.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-27.2019.8.26.0010 - Voto no 22310 – São Paulo
9
fixados na sentença para 15% a cargo da apelante, nos termos do art. 85, § 11
do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLAUDIO HAMILTON
Relator